Tribunal: TJMT
Processo: 1028017-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028017-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULINO ALVES MOREIRA NETO - CPF: 035.173.361-22 (APELANTE), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ABORDAGEM POLICIAL. FUGA DO ABORDADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por cidadão que alegou ter sido vítima de abordagem policial abusiva, com agressões físicas e disparo de arma de fogo, após empreender fuga de guarnição da Polícia Militar. Requereu indenização por danos morais, materiais e estéticos. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima e a legalidade da conduta policial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e indeferimento de provas; e (
ii
) saber se a conduta dos agentes públicos caracteriza ato ilícito a ensejar responsabilização civil do Estado.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos se apresentam suficientemente instruídos e as provas requeridas revelam-se impertinentes ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

4. A responsabilidade objetiva do Estado por ato de agente público pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

5. A fuga do abordado, com direção perigosa e em local de aglomeração pública, justificou a reação proporcional dos agentes estatais. Não comprovada a prática de violência desnecessária ou de excesso por parte dos policiais.

6. O disparo efetuado, conforme elementos dos autos, teve caráter de contenção e não configurou abuso. A alegação de agressões não encontra respaldo probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A existência de culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de ação policial legal e proporcional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULINO ALVES MOREIRA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na petição inicial, o autor narrou que, em 04/11/2021, durante abordagem realizada por policiais militares, teria sido ameaçado com arma de fogo, razão pela qual empreendeu fuga em sua motocicleta.

Afirmou que, após parar o veículo e deitar-se ao solo em sinal de rendição, foi conduzido pelos agentes a um terreno baldio, onde teria sido espancado e alvejado com disparo de arma de fogo no pé direito, resultando em lesão grave de natureza permanente.

Requereu o pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, no valor total de R$ 1.110.243,54.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso pugnou pela improcedência dos pedidos, sustentando a ausência de provas, o estrito cumprimento do dever legal e a inexistência de dano moral indenizável.

O Juízo a quo julgou antecipadamente a lide, por entender inexistente a necessidade de produção de outras provas.

Na sentença, embora tenha reconhecido a ocorrência de disparo de arma de fogo, entendeu que a atuação policial foi proporcional, diante da gravidade da situação e do risco potencial à coletividade.

Concluiu pela existência de culpa exclusiva da vítima, a qual descumpriu ordem legal de parada e empreendeu fuga, colocando em risco a segurança pública.

Nas razões recursais, o apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como contradição na fundamentação da sentença e impropriedade na aplicação da excludente de responsabilidade civil.

Afirma que o magistrado reconheceu o disparo, mas, de forma contraditória, atribuiu as lesões à queda da motocicleta. Sustenta, ainda, que mesmo após se render, foi vítima de agressões por parte dos policiais, configurando excesso na conduta funcional, dissociado do ato inicial de fuga.

Requer a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento da indenização pleiteada ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, reiterando a inexistência de cerceamento de defesa, a legalidade da atuação policial e a caracterização da culpa exclusiva da vítima.

O Ministério Público, em sede recursal, manifestou-se pela ausência de interesse jurídico que justificasse sua intervenção obrigatória, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, tendo devolvido os autos sem pronunciamento sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, passo à análise da preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo apelante, sob alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento, ainda que implícito, dos meios de prova por ele previamente requeridos.

Sustenta o recorrente que a decisão vergastada obstou a adequada instrução do feito, inviabilizando a produção de provas que reputa imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, a saber: (i) a juntada integral das imagens registradas pelas câmeras instaladas nas viaturas policiais; (
ii
) a realização de perícia médica com o escopo de apurar a extensão dos alegados danos físicos, funcionais e estéticos; e (
iii
) a oitiva de testemunhas, incluindo os agentes policiais envolvidos na ocorrência e os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento hospitalar.

Não obstante os argumentos expendidos, a preliminar não merece prosperar.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é
medida
juridicamente legítima sempre que a controvérsia for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, os autos se mostrarem suficientemente instruídos, a ponto de prescindirem de dilação probatória.

Com efeito, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, aferir a pertinência e a utilidade das diligências requeridas pelas partes, podendo indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do mesmo diploma processual.

No caso em apreço, o magistrado considerou suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para formar seu convencimento, notadamente o vídeo da perseguição policial e os documentos médicos apresentados.

Tal entendimento encontra-se devidamente fundamentado na sentença, que analisou detidamente as provas disponíveis e concluiu pela desnecessidade de dilação probatória adicional.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas irrelevantes pelo juízo para a formação de seu convencimento.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE
PROVAS .
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
EXTERNA .
REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015.
2 .
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2022)

No caso concreto, o apelante não demonstrou de forma concreta o prejuízo efetivo decorrente do julgamento antecipado da lide, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de produção de provas adicionais.

Ademais, as provas requeridas não teriam o condão de alterar o entendimento firmado na sentença quanto à culpa exclusiva da vítima, uma vez que o próprio apelante admite ter desobedecido à ordem de parada e empreendido fuga em alta velocidade, colocando em risco a segurança pública.

Quanto à alegada contradição na fundamentação da sentença, também não assiste razão ao apelante.

O magistrado reconheceu a ocorrência do disparo de arma de fogo, mas considerou-o proporcional diante da gravidade da situação e do risco iminente causado à população. Tal entendimento não é contraditório com a conclusão de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o nexo causal entre a conduta estatal e o dano foi rompido pela conduta imprudente do próprio apelante.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Estado pelos danos alegadamente sofridos pelo apelante em decorrência de abordagem policial.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada pela ocorrência de excludentes do nexo causal, como caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

No caso em análise, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca a configuração da culpa exclusiva da vítima.

Conforme documentado nos autos e reconhecido pelo próprio apelante, ao ser abordado por guarnição da Polícia Militar, ele desobedeceu à ordem legal de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, trafegando pela contramão, invadindo calçadas e colocando em risco a integridade física de pedestres, especialmente na região do Porto, onde havia aglomeração em bares.

O vídeo juntado aos autos (
https://www.youtube.com/watch?v=wi74lEaMDIo&rco=1
) evidencia que o apelante perdeu o controle da motocicleta e caiu em um terreno baldio, contradizendo sua alegação de que teria sido conduzido ao local pelos policiais.

Não há, portanto, comprovação de que tenha sido levado ao terreno ou agredido conforme narrado na inicial.

A atuação dos agentes públicos, no caso concreto, deu-se em estrita observância aos ditames legais, revestida de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

A fuga do indivíduo ao perceber a aproximação da polícia constitui, por si só, indício suficiente para justificar a abordagem e o uso progressivo da força nos limites da razoabilidade.

Quanto ao disparo de arma de fogo, ainda que tenha ocorrido, a sentença corretamente pontuou que atingiu região não vital, indicando tentativa de cessar a perseguição e não de causar dano grave.

Tal conduta encontra respaldo no Manual de Uso da Força, especialmente quando há risco à vida, como se verificou na data dos fatos, ocasião em que o apelante colocou em risco a vida dos cidadãos que trafegavam pela via pública.

A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma firme e reiterada no sentido de afastar a responsabilidade estatal em situações análogas, nas quais o resultado danoso decorre exclusivamente da conduta da própria vítima.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. REVIDE AOS DISPAROS EM LEGÍTIMA
DEFESA .
ATO LEGAL. DEVER REPARATÓRIO. AUSÊNCIA.
Pretensão da autora ao recebimento de indenização por danos morais e materiais em decorrência da morte de seu filho,
no momento em que
empreendia fuga após praticar um roubo
. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da autora. Descabimento.
Preliminar .
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Os documentos anexados à inicial e o
video
do fato são suficientes ao deslinde da controvérsia.
Desnecessidade de produção de outras
provas .
Mérito. Os informes constantes dos autos indicam que a ação policial foi praticada em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal.
Assaltantes que empreendiam fuga, apontando armas para os agentes públicos, mesmo depois de terem recebido ordem de parada. Responsabilidade civil do Estado não configurada, diante da ausência de ilicitude na conduta dos
policiais
.
Hipótese de culpa exclusiva da vítima, que afasta a responsabilidade civil estatal. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, ante a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, observada a gratuidade
judiciária .
Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10056043720228260362 Mogi-Guaçu, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 14/11/2023, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023) (
g.n
)

Ademais, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido somente pode ser reconhecido como fundamento de responsabilização civil se restar comprovado que a lesão foi diretamente causada por ação desproporcional ou ilegítima dos agentes públicos, o que não se verificou no caso concreto.

A existência de culpa exclusiva da vítima, ao
desobedecer ordem
legal de parada, empreender fuga em veículo, dirigir de forma temerária e colocar em risco a segurança pública, rompe o nexo causal necessário à responsabilização do Estado, afastando, por consequência, o dever de indenizar.

Por fim, quanto aos pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos, estes restam prejudicados diante do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima como excludente da responsabilidade civil do Estado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026